Tribunal: STF
Processo: ARE 1517605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE JACOBINA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. ADMISSÃO NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM 2002. VÍNCULO JURÍDICO ANTERIOR, DE NATUREZA NÃO ESTATUTÁRIA, ALCANÇADO PELA REGRA ESTABELECIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51 DE 2006. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ANTES DA CONVOLAÇÃO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO, PARA FINS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) E LICENÇA-PRÊMIO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL (LEI MUNICIPAL Nº 869/2008) ESTABELECENDO A APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TEMPO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL (LEIS N.º 274/1995 E N.º 1227/2013). ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 678 DO STF. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE OFÍCIO, EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; 41; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente